Tribunal: STF
Processo: HC 69192
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PACIENTE CONDENADA PELO  CRIME  DE  TRAFICO
DE ENTORPECENTE. PROCESSO APODADO DE NULO, POR AUSÊNCIA DE  DEFESA  E
POR TRATAR-SE DE CRIME PUTATIVO INEXISTENTE.
         Alegações que encontram ampla ressonancia  nos  autos,  onde
se verifica que, efetivamente, a denuncia,  em  relação  a  paciente,
descreve crime putativo por obra de agente provocador,  de  modo  tão
nitido que, conquanto a circunstancia não tenha  sido  invocada  pela
defesa, com serio prejuizo para a paciente, não poderia  ter  passado
despercebido aos julgadores de primeiro  e  segundo  graus.  Processo
nulo "ex radice". Súmula 145.
         Ordem deferida.